Tribunal: TJDFT
Processo: 0719366-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO PELA EMPRESA AÉREA. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BILHETES. CONTINUIDADE DE LANÇAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE QUITADOS NA FORMA SIMPLES. PATENTE DESCASO AOS LEGÍTIMOS RECLAMES DA PARTE CONSUMIDORA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar somente da instituição financeira à devolução, na forma simples, dos valores concernentes “à compra TAMSITE 30/06 parcelada em 4 vezes no valor de R$ 182,13”. Requer a reforma da sentença, para reconhecimento da responsabilidade solidária das recorridas, além da condenação das empresas à devolução em dobro dos valores e à reparação do dano extrapatrimonial.
2. Na hipótese, restou incontroverso: (a) aquisição de passagens aéreas, por R$ 728,49, mediante pagamento no cartão de crédito (BANCO ITAUCARD), em 4 parcelas de R$ 182,12; (b) cancelamento do voo pela empresa aérea; (c) pedido de ressarcimento integral do valor pago; (d) cobrança e ressarcimento da primeira parcela na fatura do mês de agosto/2019; (e) continuidade da cobrança das demais parcelas nas faturas subsequentes; (f) reclamações diversas perante a empresa aérea e perante a administradora de cartões.
3. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6, 14 e 25). E, nesse contexto, exsurge a responsabilidade objetiva e solidária da empresa aérea e da instituição financeira (participantes da cadeia de consumo) pelos danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (continuidade de cobrança na fatura do cartão de crédito após deferido pedido de reembolso dos valores pagos pela consumidora). Recurso provido, no ponto, para incluir a TAM LINHAS AÉREAS como responsável (solidária) pelo valor da condenação.
4. No que concerne ao pedido de devolução em dobro dos valores, verifica-se que não houve cobrança indevida a justificar a pretensão da autora/recorrente (artigo 42, parágrafo único do CDC). Eventual demora na realização do estorno não configura má-fé necessária a autorizar a devolução, em dobro, dos valores a serem restituídos. Destaca-se que, na origem, as cobranças foram efetuadas com a anuência da consumidora e em razão do contrato de transporte aéreo firmado entre as partes, com cláusulas que, em princípio, eram válidas. Nesse contexto, não há se falar em devolução, em dobro, dos valores.
5. Melhor sorte assiste à recorrente quanto ao pedido de indenização por dano moral. As provas dos autos demonstram a indevida desídia das rés, por vários meses, em realizar o estorno do valor da passagem aérea. Tal situação revela-se apta a acarretar diversos sentimentos negativos, especialmente de descaso. Com efeito, restou demonstrado nos autos que os transtornos experimentados pela parte autora ultrapassam os meros aborrecimentos, sendo capazes de violar atributos da personalidade. Cabível, portanto, a condenação das partes rés à reparação do dano moral em contexto.
6. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Além disso, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Lado outro, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
7. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação das rés ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desse Acórdão (Súmula 362 do STJ).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar, solidariamente, o BANCO ITAUCARD S/A e a TAM LINHAS AEREAS S/A a reembolsarem os valores pagos pela consumidora (compra TAMSITE 30/06 parcelada em 4 vezes no valor de R$ 182,13 cada) na forma simples. Condenadas, ainda, as empresas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento, e acrescida de juros legais a partir da citação.
9. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).